Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019714-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (AGRAVADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1019714-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADOS
:
ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -

CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (
Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1019714-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADOS
:
ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

em face de decisão interlocutória que
julgou improcedente
a
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO nº 1006745-84.2020.8.11.0037

apresentado contra os agravados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS
,
autores
da
Ação de Recuperação Judicial nº 1000866-96.2020.8.11.0037,
condenando a impugnante, ora agravante, no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suma,
a agravante busca a reforma sentença para afastar a condenação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (
R$988.278,25
), argumentando que a decisão recorrida não atendeu os princípios da litigiosidade e causalidade a justificar os aludidos honorários, nos termos do artigo 86, § 1º do CPC/15.

Pondera que a causa raiz
da existência da impugnação de crédito foi o inadimplemento contratual dos agravados, que deixaram de cumprir a entrega de soja a granel prevista nos
Contratos nº 80119074, nº 80095720, nº 80109856 e nº 80119323
.

Enfatiza que a sentença reconheceu o direito da agravante de receber os valores decorrentes da multa prevista nos contratos de compra e venda, porém declarou que a via para a cobrança deve ser outra.

Assim, na concepção do agravante, os honorários sucumbenciais não são arbitrados àquele que perde a demanda, mas àquela pessoa que lhe deu causa, no caso, os agravados, portanto, devendo eles ser condenados à verba de sucumbência.

No mais, reafirma que a condenação imposta à agravante deve ser revista em atenção à aplicação do princípio da causalidade, o qual versa que nem sempre a parte que teve seu pedido julgado improcedente deve ser condenada ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, uma vez que quem deu causa à existência da demanda deve ser responsabilizado pelo ônus da sucumbência.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso e, consequentemente, reformada a decisão para que seja revisto o ônus da sucumbência, condenando os agravados ao pagamento deste e isentando a agravante de qualquer pagamento.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 146382664
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 146496177
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 149164167
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 153341681
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI: 1019714-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADOS
:
ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Patrícia Cristiana Moreira:

“(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A pretensão material é a inclusão de crédito correspondente ao valor da multa pelo inadimplemento dos contratos de Compra e Venda nº 80119074 (prazo de entrega 28/02/2020), nº 80095720 (prazo de entrega 30/03/2020), nº 80109856 (prazo de entrega 20/03/2020) e nº 80119323 (prazo de entrega 30/03/2020), conforme cláusula 8.5, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do produto não entregue, nos respectivos vencimentos.

O pedido de recuperação judicial foi protocolado em 17/02/2020. Portanto, conforme bem pontuado pela Administradora Judicial, na data do pedido de recuperação judicial (17/02/2020),
não havia crédito ser habilitado em favor da Sinagro Produtos Agropecuários S/A, nos termos do art. 49 da LRF
.

Pertinente destacar, outrossim, que não houve adiantamento financeiro por parte da credora, tampouco notícia de pagamento ulterior.

Nos termos do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A cláusula penal, por sua natureza, não se caracteriza como crédito vincendo, mas eventual, já que apenas incide em caso de inadimplência. Logo, considerando que o fato gerador da incidência ocorreu após o pedido de recuperação judicial, o crédito não é concursal.

Eventuais danos causados pelo inadimplemento contratual, com a indenização correlata, considerando a ausência de contraprestação da credora, deve ser considerado extraconcursal, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na impugnação à relação de credores oposta por Sinagro Produtos Agropecuários S/A.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Conforme se denota, a
agravante solicitou a inclusão dos valores que lhe são devidos na lista de credores do feito recuperacional, eis que haviam sido deixados de fora, sendo
indeferido
pelo Administrador Judicial, dando azo à apresentação de
impugnação de crédito
, todavia,
a douta Juiza singular
julgou improcedente
a aludida impugnação, sob o fundamento de que se trata de crédito extraconcursal, bem como considerou que a via para cobrança deve ser outra.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
ao contrário do que sustenta a agravante, pois quem deu origem à impugnação de crédito foi a própria recorrente, uma vez que buscava incluir no feito recuperacional crédito que possui natureza extraconcursal, de sorte que deve arcar com a sucumbência.

Ademais,
muito embora a impugnação
possua natureza de incidente processual no processo de recuperação judicial, não formando processo autônomo,
a orientação pacífica do STJ dispõe como impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando se apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1º/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021. 2.O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial. 3.
Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor
. 4.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios
. 5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp 1924580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021
).
Grifei
.

“PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7/STJ (...).
Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Precedentes. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.”
(STJ - AgInt no REsp 1829166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
).
Grifei
.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil
. 2.

O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.

5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido”. (
STJ - REsp nº 1821865 - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE - julgamento: 24/09/2019).
Grifei
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à agravante, logo, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023